Tribunal: TJBA
Processo: 0320708-97.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320708-97.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ELY SANTOS FAMA

Advogado(s)
:
ALBENIA JO EDITE MOTA LIMA DA SILVA, TATSON CABRAL PIZZANI, MARCIO MARTINS TINOCO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE ANUAL E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REVISÃO ATUARIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença proferida pela 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária para declarar a abusividade dos reajustes aplicados nas mensalidades do plano de saúde desde o ano de 2006, determinando o recálculo com base nos percentuais autorizados pela ANS para planos individuais novos ou adaptados à Lei nº 9.656/98, e reconhecendo a validade do reajuste por faixa etária, condicionada à metodologia prevista no Tema 1016 do STJ. A operadora foi condenada à restituição simples dos valores pagos a maior, bem como ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

2. No recurso, a operadora sustenta a legalidade dos reajustes contratuais, nega abusividade e requer, subsidiariamente, a limitação do reajuste etário a 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se os reajustes anuais aplicados ao plano de saúde estão em conformidade com os limites autorizados pela ANS; (ii) se o reajuste por mudança de faixa etária é válido e proporcional, conforme as normas reguladoras e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação contratual está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prestação de serviços entre pessoa física e operadora de plano de saúde. Isso exige que os reajustes estejam devidamente justificados com base em critérios objetivos e transparentes, respeitando a boa-fé e o equilíbrio contratual.

5. Em relação aos reajustes anuais, a operadora demonstrou, nos documentos constantes dos IDs 91571403, 91571405 e 91571471, que os percentuais aplicados estão de acordo com os limites estabelecidos pela ANS. Em alguns exercícios, inclusive, os índices foram inferiores aos valores projetados pela própria parte autora (IDs 91570958 e 91570959). Não tendo havido impugnação específica e eficaz por parte da parte contrária (IDs 91571482 a 91571493), impõe-se a reforma da sentença para afastar o reconhecimento de abusividade desses reajustes.

6. Quanto ao reajuste por faixa etária, há previsão expressa na cláusula 12ª do contrato (ID 91571450), o que satisfaz o requisito formal exigido pela legislação e pela jurisprudência. No entanto, o índice de 89,46% aplicado em razão da mudança de faixa etária aos 60 anos não foi justificado por elementos técnicos ou cálculos atuariais que demonstrassem sua adequação ao risco assistencial da nova faixa. A ausência de comprovação da base atuarial, exigida pelo Tema 952 do STJ (REsp 1568244/RJ), impede o reconhecimento da validade do reajuste aplicado.

7. O valor anterior da mensalidade, de R$ 759,52, foi majorado para R$ 1.439,01, representando quase o dobro do valor anterior, o que indica, por si, um aumento desproporcional. A operadora, embora alegue amparo contratual, não apresentou dados ou cálculos técnicos que pudessem sustentar o percentual aplicado, tampouco documentos que comprovassem a compatibilidade com parâmetros atuariais.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a validade do reajuste por faixa etária seja aferida conforme três critérios: previsão contratual expressa, respeito às normas reguladoras e ausência de índices abusivos (REsp 1568244/RJ). No presente caso, apenas o primeiro foi atendido. Assim, a cláusula deve ser considerada abusiva, devendo o percentual adequado ser fixado mediante perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença.

9. Ressalte-se que o contrato foi firmado em 2003, o que afasta a aplicação direta da Resolução ANS nº 63/2003, incidindo, no entanto, a Resolução CONSU nº 6/1998, que prevê a utilização de sete faixas etárias e impõe limites à variação entre a primeira e a última faixa. A sentença, ao aplicar a norma posterior, incorreu em equívoco que deve ser corrigido.

10. A reforma parcial da sentença acarreta a necessidade de redimensionamento da sucumbência, que passa a ser recíproca. Cada parte deve arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados, observado que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, o que suspende a exigibilidade das verbas que lhe forem atribuídas (art. 98, §3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO

11. Pedido parcialmente procedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, §1º, II e §2º; CC, art. 406, §1º; CPC, arts. 86 e 98, §3º; Lei nº 9.656/98; Lei nº 10.741/2003, art. 15, §3º; Resolução CONSU nº 6/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1568244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14.12.2016, DJe 19.12.2016 (Tema 952); TJBA, Apelação nº 0536328-58.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 06.02.2019; TJBA, APL nº 0515834-12.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 11.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0320708-97.2011.8.05.0001 em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
ELY SANTOS FAMA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR